Tribunal: TJMT
Processo: 1046936-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046936-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 383.281.601-10 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – SENTENÇA REFORMADA –
ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO
– CORREÇÃO QUE SE IMPÕE –
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar contradição entre os fundamentos do voto condutor do julgado e o resultado do julgamento colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, no julgamento do RAC no 1046936-96.2019.8.11.0041

(Id. 76080456).

Em suas razões, de Id. 76680992, a parte embargante aduz que há contradição no julgado, pois
“não obstante a certidão de julgamento e a ementa informarem que o recurso foi desprovido, da leitura dos votos depreende-se, em verdade, que ele foi provido por três votos a dois. Dessa maneira, além do voto proferido por este conspícuo relator, entenderam pelo provimento, a desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves (2a vogal) e o desembargador Guiomar Teodoro Borges (4o vogal). Ficaram vencidos os desembargadores José Zuquim Nogueira e Serly Marcondes Alves.”

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o resultado do julgamento, a fim de prover sua pretensão
“no sentido de sanar a contradição apontada, alterando a ementa do acórdão para constar o provimento do recurso de apelação interposto pela Embargante.”

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), que optou por não se manifestar nos autos.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos declaratórios merecem acolhimento para adequação do acórdão embargado ao que efetivamente foi decidido, haja vista que o voto vencedor foi no sentido de prover o recurso, porém no resultado do julgamento constou recurso desprovido, prevalecendo, de forma equivocada, o voto divergente.

Desta forma, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material que constou no resultado do julgamento, de forma que passe a constar que por "POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS.”, cuja ementa faço a transcrição na oportunidade, para devida publicação:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PAR METROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
ficando retificado o acórdão nos termos dos fundamentos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021